Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GUARDA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA PROMOVIDA PELA GENITORA. RESTABELECIMENTO DA GUARDA. OITIVA DA ADOLESCENTE. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO DESNECESSÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. ADEQUAÇÃO. Em sede de cognição sumária, restando incontroverso que a genitora da menor exercia a guarda e entregou a menor aos cuidados do genitor e dos avós paternos, não se pode mudar a guarda de fato sem haver motivo idôneo e comprovado para a adoção da medida em sede liminar. Havendo dificuldade de contato entre a genitora e sua filha, a questão deve ser resolvida por regulamentação do direito de visitas. Se a questão mais urgente na relação familiar já foi resolvida pelo magistrado de origem, que impôs o regime de visitação da agravada à adolescente, não há razão para se modificar provisoriamente a guarda. Mais prudente que se aguarde o desenvolvimento do processo, com a tentativa de conciliação e a realização de estudo psicossocial, levando em consideração, inclusive, a vontade da adolescente, a ser ouvida em ambiente adequado, sem a influência nem orientação de nenhuma das partes envolvidas na demanda e sob a tutela de profissionais capacitados para tanto. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.